Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES
1. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria e materialidade do delito de ameaça, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. Na espécie, o relato da vítima acerca do crime de ameaça não foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, eventual condenação se daria em afronta ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13o, do Código Penal, c/c o art. 5o, incisos I e III, da Lei 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, a condenação é medida que se impõe.
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal sob apuração, malgrado não configure a agravante da reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.